Tribunal: STF
Processo: Pet 7872
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
QUEIXA-CRIME – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO. A falta de identificação, no instrumento de mandato – procuração –, dos fatos criminosos e a circunstância de a peça acusatória ser subscrita por profissional da advocacia, ausente aposição da assinatura de querelante, configuram vício na representação processual – inteligência do artigo 44 do Código de Processo Penal.



    DENÚNCIA – IMUNIDADE PARLAMENTAR. A imunidade parlamentar pressupõe nexo de causalidade com o exercício do mandato. Declarações proferidas em razão do cargo de Deputado Federal encontram-se cobertas pela imunidade material – artigo 53 da Constituição Federal.